Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-05.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-05.2018.8.14.0128

APELANTE: ALEXSANDER MACIEL SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000201-05.2018.8.14.0128

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ALEXSANDER MACIEL SOUSA

ADVOGADO: ESAU AZEVEDO FERREIRA – OAB/PA 19622

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO - ART. 157, §2º, I DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Comprovada a autoria e materialidade delitiva, resta afastado o pedido de absolvição. Prova oral coesa e harmônica com o acervo probatório.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000201-05.2018.8.14.0128

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ALEXSANDER MACIEL SOUSA

ADVOGADO: ESAU AZEVEDO FERREIRA – OAB/PA 19622

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALEXSANDER MACIEL SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 4337625) que no dia 14/12/2017, no restaurante Misturama, localizado no Município de Terra Santa, o acusado mediante grave ameaça com o emprego de uma arma de fogo, subtraiu para si bem móvel da vítima Natanael Mota de Oliveira, o qual estava jantando com sua esposa quando foi abordado pelo ora denunciado que exigiu a entrega do celular.

Narra ainda a peça acusatória, que a vítima travou luta corporal com o acusado que acabou empreendendo fuga levando consigo o bem e abandonando sua motocicleta. Por meio do veículo a vítima conseguiu localizar o acusado, oportunidade em que repassou a localização para a autoridade policial, que após diligências conseguiu encontrá-lo e com ele foi apreendido o celular pertencente a vítima além da arma de fogo.

Por tal conduta,
o acusado
foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I do Código Penal.

O feito tramitou regularmente até a prolação de sentença condenatória (Id. 4337632), contra a qual a defesa apela pugnando pela absolvição do réu por insuficiência de provas.

Contrarrazões ao recurso ofertadas (Id. 4337634, fls. 4/6), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento (Id. 4337635, fls. 07/12).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, assim conheço do recurso.

- Da pretensa absolvição por insuficiência de provas

A defesa do apelante alega a insuficiência probatória para fins condenatórios, aduzindo que o acusado está arrependido, e que havia praticado o crime em um momento difícil de sua vida bem como, deveria ser verificado o seu lado emocional e ainda, que o bem fora recuperado em sua totalidade, pelo qual pugna pela absolvição.

Sem razão o recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se nitidamente que há no processo prova apta a ensejar o decreto condenatório, em nada modificando a configuração do delito o sentimento de arrependimento do apelante, o qual utilizou-se de uma arma de fogo para ameaçar vítimas e subtrair seus pertences.

Autoria e materialidade delitivas se evidenciam pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 07 e 13 IPL), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas na fase inquisitorial (fls. 09/16 IPL) e em juízo (fl. 22), não restando dúvidas sobre a ocorrência do fato criminoso em análise. Ressalte-se ainda, que o apelante confessou em juízo a autoria do delito que lhe foi imputado na denúncia.

Insta salientar que nos delitos patrimoniais as declarações da vítima assumem grande importância para melhor elucidar dos fatos. A propósito, o STJ, em caso semelhante, assim já decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. [...] 3.
A palavra da vítima,
nos crimes às ocultas, em especial
, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso.
[...] 6. Ordem denegada (HC 143.681⁄SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe .2.8.2010). Grifei.

Assim, do que fora apresentado, não há como acolher a tese defensiva de absolvição, principalmente das provas orais colhidas em juízo, o bem recuperado e que foi encontrado na posse do apelante, tudo formando um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo, pelo que mantenho a condenação.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU
. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a
vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes
, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I.

(6616901, 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05) [
Grifei
].

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/02/2022